Tribunal: STF
Processo: HC 265168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Marcos Alves Rodrigues contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 999.503/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOSE MARCOS ALVES RODRIGUES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento da Apelação Criminal n. 0201670-11.2023.8.06.030.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 295 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal – CP, por três vezes; e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, em concurso formal, na forma do art. 71 do CP.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR ARGUIDA. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. TESES MERITÓRIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS EVENTOS CRIMINOSOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REANÁLISE DOSIMÉTRICA. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE: APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE: RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. TERCEIRA FASE: AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO E O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Marcos Alves Rodrigues contra a sentença da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Norte, que o condenou por roubo majorado e corrupção de menores, em continuidade delitiva, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 295 dias- multa, a ser cumprida em regime fechado. II. Questão em discussão 2. A questão a ser discutida consiste em: (i) de forma preliminar, analisar a possibilidade de conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado; (ii) analisar a autoria e materialidade delitiva do delito ocorrido em 28 de maio de 2023, e a existência de dolo para a prática do crime; (iii) reanalisar a dosimetria da pena, examinando se houve desproporcionalidade na pena aplicada nas fases dosimétricas. Averiguando na primeira fase a exasperação da pena-base e a desobediência ao princípio da individualização da pena. Na segunda fase, a necessidade de aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, e por fim, na terceira fase, o decote da causa de aumento do uso da arma de fogo e o reconhecimento da participação de menor importância. 3. Acerca do pleito preliminar, foi afastada de forma fundamentada a denegação do direito de recorrer em liberdade do acusado. A periculosidade do agente e o risco concreto à paz social restaram demonstradas pelas nuances do caso concreto, como o fato de se deslocar para outra cidade para atemorizar a paz social, praticando uma sequência de assaltos a mão a armada e mediante grave ameaça, sob a luz do dia, em local de grande circulação de pessoas e automóveis, circunstâncias que demonstram total desprezo pelo regramento penal. 4. Quanto à autoria e a materialidade delitiva do crime ocorrido no dia 28 de maio de 2023, encontra-se revestida nos termos de apresentação e apreensão às fls. 30 e 34, com os respectivos termos de restituição às fls. 31 e 35. Assim como, o lastro probatório de autoria se encontra nos testemunhos dos policiais responsáveis pelas diligências e as declarações das vítimas, conjugado ao interrogatório prestado em fase administrativa confessando a prática delituosa, e parcialmente ratificada em sede judicial. Por sua vez, o reconhecimento fotográfico do acusado e do adolescente infrator às fls. 36/38, em que pese, não ter havido judicialização, restou corroborada com as demais provas dos autos. 5. A alegada inexistência de dolo para a consumação do delito de roubo qualificado, é refutada pela prova testemunhal que atestou com veemência que tanto o acusado como o adolescente infrator estavam armados no momento da empreitada delituosa, configurando a grave ameaça exigida pelo tipo penal, violando a liberdade individual e o patrimônio, bens jurídicos tutelados no dispositivo em questão. 6. A reanálise dosimétrica, refuta a alegação de desproporcionalidade da exasperação da pena basilar e à ofensa ao princípio da individualização da pena na primeira fase. Na oportunidade, a Magistrada negativou os vetores da culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob fundamentos coerentes e idôneos, aptos a ensejar o endurecimento da pena. 7. Por sua vez, o reconhecimento pretendido da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, passará a existir mediante circunstância, não expressa em lei, e que permita ao julgador, no âmbito da sua discricionariedade, sopesá-la no caso concreto. In casu, a hipossuficiência do acusado não é justificativa relevante para fins de atenuação da pena, porquanto a sua situação humilde não é indicativo de menor culpabilidade. Ademais, o reconhecimento desta atenuante não modificaria a situação processual ou acarretaria em benefícios na fixação da sua pena, isto porque, a douta Magistrada reconheceu a atenuante da confissão e da menoridade relativa, refletindo na redução da pena nesta segunda fase, fixando-lhe no patamar mínimo, não podendo reduzi-la aquém deste critério limitador, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Na terceira fase, a ausência de provas em relação à causa de aumento, é afastada em observância ao entendimento da Corte Superior e desta Colenda Câmara, que tem firme posicionamento quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo utilizada na prática delituosa. Assim como, cabe a defesa provar que o instrumento utilizado seria um simulacro. 9. Por sua vez, a participação de menor importância pelo acusado, deve ser aferida sob o exame do caso concreto, pautada na teoria da conditio sine qua non. Com efeito, as provas constituídas nos autos não demonstram uma atuação delitiva mínima, mas um comportamento colaborativo e voluntário para a produção do resultado, corroborada a partir das declarações das vítimas, as quais afirmaram que os infratores estavam armados, inclusive, agiram de forma simultânea subtraindo as suas motocicletas e se evadindo do local. 10. Dessa forma, o vínculo subjetivo dos agentes resta evidenciado, assim como a prática do núcleo do tipo penal em questão, qualificando a coautoria delitiva, no qual, o primeiro fato revestiu-se de coautoria parcial ou funcional, tendo em vista os atos executados por cada agente. E o segundo fato, em coautoria direta, onde ambos praticaram a mesma conduta criminosa. 11. Acerca do prequestionamento deixo de apreciar o referido pleito, em razão da ausência de efetivo debate e manifestação sobre os pontos pertinentes ao texto constitucional. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido, e no cognoscível, não provido”. (fls. 13/15).



    No presente writ, a defesa sustenta, em relação aos dois crimes de roubo ocorridos em 28/5/2023, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, sendo considerado inidôneo para fundamentar a condenação.



    Alega que as provas dos autos são frágeis, inconsistentes e insuficientes para se formar um juízo de certeza sobre a autoria dos dois crimes de roubo anteriormente citados, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, aduzindo que “a confissão extrajudicial atribuída ao paciente foi expressamente desmentida em juízo, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório idôneo” (fl. 5).



    Destaca a relevância do parecer favorável da Procuradoria Geral da Justiça, que opinou pela absolvição do paciente quanto aos dois crimes de roubo questionados, devido a insuficiência de provas, argumentando que, embora não vinculante, o parecer reforça a fragilidade do conjunto probatório e a necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido quanto aos crimes retrocitados ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da condenação quanto a tais crimes e determinada a realização de novo julgamento, restaurando a liberdade do paciente.



    A liminar foi indeferida por decisão de fls. 486/489.



    O Ministério Público Federal elaborou parecer que recebeu o seguinte sumário:



    “Habeas Corpus substitutivo. Roubo majorado. Tese de violação ao art. 226 do CPP. Ausência de nulidade. Reconhecimento fotográfico ratificado pelo vasto acervo probatório. Constrangimento ilegal não evidenciado. Pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem” (fl. 495).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O julgado atacado, ao manter a condenação do paciente, assentou:



    “À vista do acervo probante, embora as vítimas Francisco Alexandre do Amaral Machado e Amanda de Lima Gadelha não tenham comparecido em juízo para prestar suas declarações, a ausência da oitiva nesta fase não fragiliza a certeza da autoria delitiva. É importante frisar, que as declarações das vítimas prestadas perante a Autoridade Policial convergem com as demais provas dos autos, mormente, aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se, que a vítima Francisco Alexandre fez o reconhecimento fotográfico do acusado e do adolescente infrator, conforme às fls. 36/38. Ademais, o seu relato corrobora com as demais provas dos autos, trazendo solidez e consistência ao arcabouço probatório. Em suas declarações é possível verificar a similaridade entre os dois delitos, como o modus operandi empregado pelos infratores, as características físicas condizentes com aquelas citadas pela primeira vítima, o senhor Carlos Alberto de Oliveira, e o tipo de vestimenta. Conforme se assevera, os mencionados elementos de prova colhidos na fase administrativa não foram apreciados de forma isolada, mas em conjunto com àquelas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Após extensa explanação e fundamentos apresentados, mantém-se a condenação do acusado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores em continuidade delitiva, nos termos do édito condenatório. Afastando-se, portanto, as teses absolutórias trazidas pela defesa, e a consequente aplicação do instituto do in dubio pro reo, em virtude do arcabouço probatório acostado aos autos, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva do apelante nos fatos criminosos” (fls. 26/30).



    De início, da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre o eventual descumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, pois restou assentado de maneira genérica que o referido reconhecimento foi realizado de acordo com o que consta das fls. 36/38, sem especificação da forma como foi feito, ou seja, sem debater a tese da defesa de descumprimento dos seus requisitos.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    Por fim, registra-se que desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da comprovação dos crimes imputados ao paciente demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. A propósito, menciono o seguinte julgado: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1 – Concessão da Ordem por Ofício/Flagrante Ilegalidade: 1.1 – Requer a Concessão Definitiva Da Ordem de Habeas Corpus, ratificando a liminar, a fim de sanar o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, nos termos do Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; 2 – Determinar a Absolvição do Paciente José Marcos Alves Rodrigues dos crimes de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA) praticados em 28/05/2023 (2º e 3º Roubos da denúncia), em virtude da insuficiência de provas judicializadas e da nulidade do reconhecimento fotográfico, com fulcro no Art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e por violação direta ao Art. 155 do CPP e ao Art. 5º, LVII, da CF/88; 3 – O redimensionamento da Pena (Roubo de 17/05/2023): 3.1 – "Determinar a neutralização dos vetores Culpabilidade e Circunstâncias do Crime (Art. 59 do CP), afastando o bis in idem e a valoração inidônea de elementos, e a consequente fixação da pena-base do Roubo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, afastando-se o bis in idem configurado; 3.2 – Afastar a causa de aumento de pena prevista no Art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de prova inequívoca do uso de arma de fogo real (in dubio pro reo), mantendo a condenação pelo Roubo Majorado apenas pelo Concurso de Pessoas (Art. 157, § 2º, II, do CP), e aplicando-se o aumento de pena de 1/3 na 3ª fase; 3.3 – Determinar a aplicação da Detração Penal para fins de fixação do regime inicial e, com o saldo da pena, fixar o Regime Inicial Semiaberto para o Paciente primário; 4 – Determinar a imediata Expedição do Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a remoção do Paciente para o Regime Semiaberto, caso não haja outro motivo para a prisão. 5 – Intimar o douto Representante do Ministério Público Federal para exercer o seu munus publicum; 6 – A intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais decorrentes do presente writ; 7 – Reitera as alegações de ofensa direta à Constituição Federal (Art. 1º, III; Art. 5º, LVII e XLVI; e Art. 93, IX) e à legislação federal (Art. 155 e Art. 386 do CPP), ratificadas nos Embargos de Declaração, para demonstrar o constrangimento ilegal insuportável que impõe a concessão da ordem. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 999.503/CE (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é possível verificar que a Ação Penal 0201670-11.2023.8.06.0303 transitou em julgado em 21/4/2025. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator